Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR USB-C E FONES DE OUVIDO.1 – Práticas abusivas. Art. 39 do CDC. Incidente que se suscita para que a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais decida se, “ante o disposto no art. 39, do CDC, o fornecimento de aparelho de telefonia celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido constitui prática abusiva passível de indenização”.2 – Divergência de entendimento entre a 1a. Turma Recursal (Acórdão 1657056, 07068714920228070006. Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ) e a 2a. Turma Recursal (Acórdão 1660681, 07392700420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO) em face da 3a. Turma Recursal (Acórdão 1656009, 07101409320228070007 Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA)3 – Divergência reconhecida para fins da instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, na forma do art. 94 do Regimento Interno das Turmas Recursais, (Resolução n. 20/2021, do TJDFT).